Tribunal: TJDFT
Processo: 0749830-79.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0749830-79.2024.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CLEITON FERNANDES DE MELO, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER/DF RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER/DF, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL, CLEITON FERNANDES DE MELO DECISÃO A parte autora requereu em preliminar do recurso inominado a concessão da Gratuidade de Justiça (ID 75397179). Todavia, considerando que é profissional advogado autônomo e o extrato bancários (ID 75396485 e 75396486) indicam a existência de outra conta bancária de sua titularidade (PIX), fica o autor intimado a demonstrar a alegada hipossuficiência, mediante apresentação de declaração do imposto de renda, extratos de todas as contas bancárias com movimentação ou qualquer outro documento idôneo que comprove a condição. Alternativamente, promova o recolhimento do preparo recursal, atentando-se à peculiaridade do sistema do Juizado Especial (art. 54, § único, Lei 9.099/95). Prazo de 48 horas. Brasília/DF, 25 de agosto de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator